Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705401-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN EMBARGADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 25984391) opostos por JOSÉ MARCOLINO LINCOLN tendo por objeto o v. Acórdão no 1337842 de relatoria do eminente Desembargador José Divino. Em 23/06/2021, os autos foram devolvidos com pedido de dia para julgamento do recurso. Em 01/07/2021, o embargante peticiona nos autos mencionando que o d. juízo de origem proferiu nova decisão e requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração. É o necessário. Para melhor compreensão da controvérsia apresentada, cabe, aqui, um breve escorço do processo. No ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, tramita o cumprimento de sentença no 0006104-72.2019.8.07.0001 no qual a parte exequente FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS busca receber a quantia de R$51.128,24. No curso da ação, o ora embargante, JOSÉ MARCOLINO LINCOLN, depositou (ID 77908388 - Pág. 1 na origem) a quantia de R$17.164,80 e requereu o cômputo da sanção de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC somente sobre o saldo devedor restante. Com o indeferimento do pedido (ID 80763052 - Pág. 1-2 na origem), foi interposto o presente agravo de instrumento ao qual se negou provimento. Agora, o embargante-agravante alega que o v. Acórdão teria se omitido na discussão acerca do §2o do art. 523 do CPC e requer que o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC 523, §1.o) incida apenas sobre o saldo devedor remanescente e não sobre o total da execução. Em consulta ao andamento processual da ação original, constato que, em 21/06/2021, dois dias antes da devolução dos embargos de declaração com pedido de dia para julgamento do recurso, a parte exequente FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS reconheceu a pretensão ora buscada quando afirmou em petição: “Como o devedor mencionado alhures não realizou o pagamento da quantia total devida, deve-se incidir multa e honorários de cumprimento de sentença quanto ao valor remanescente do débito, o que NÃO foi observado pelos devedores em sua última planilha de cálculos juntada ao Id. 94114496. Desse modo, tem-se que o débito atualizado até 19/11/2020 – primeiro depósito - perfazia a quantia de R$52.094,01. Desse valor, deve-se abater o valor de R$17.164,80 depositado por José Marcolino” (ID 95209014 - Pág. 2 na origem – grifei). Diante dessa manifestação, na planilha confeccionada em 25/06/2021 pela d. Contadoria-Partidoria (ID 95781458 - Pág. 2 na origem), restou contemplado o depósito da quantia de R$17.164,80. Nesse contexto, determino a intimação da parte embargante para esclarecer se persiste o interesse recursal, diante da quantia depositada voluntariamente no valor da execução original. Prazo de 05 dias, sob pena de retirada de pauta e arquivamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator